Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717115-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DONATA MIRANDA AMARAL AGRAVADO: PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, processo n. 0701576-29.2021.8.07.0018, iniciado por PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL, na qual indeferiu pedido de custeio parcial da internação do idoso por parte do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria (ID 58596375). Ao ID 60455403, por intermédio da nobre Defensoria Pública, veio a informação acerca do falecimento do agravado, alegando haver suposta perda do objeto da pretensão recursal. Neste contexto, intime-se o agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a subsistência, ou não, do interesse recursal, por suposta perda do objeto. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator